Tribunal: TJDFT
Processo: 0000912-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. INJÚRIA RACIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. SUSBSTITUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
1. Comete o crime de injuria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com elementos referentes à sua cor, à sua raça, etnia e origem. Sendo de natureza formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do insulto à sua honra subjetiva, sendo indispensável a intenção de discriminar a vítima em relação à sua cor, raça, etnia, origem.
2. É assente na jurisprudência desta Corte de Justiça que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar a palavra da vítima reveste-se de relevante valor, máxime quando amparadas por outras provas.
3. Incabível a absolvição quanto a contravenção e injúria racial em situação de violência doméstica contra a mulher se o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono quanto à autoria e materialidade.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos perpetrado no âmbito de relações domésticas e familiares contra a mulher (Súmula 588, STJ).
5. Após a prolação da sentença resta preclusa a questão atinente à ausência de oferta do benefício da suspensão condicional do processo.
6. Incabível pleito de trancamento da ação penal, formulado após a sentença condenatória, reconhecendo encontrar-se devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado.
7. Recurso conhecido e desprovido.